Tribunal: STF
Processo: ARE 968961
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-17
Data de publicação: 2017-03-17

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Ato que determina desligamento dos quadros do Exército Brasileiro. 3. Alegação de violação à ampla defesa e contraditório. 4. Matéria infraconstitucional. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 5. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 6. Lei 6.880/80. Estabilidade de servidores militares. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.